Tribunal: TJBA
Processo: 8023242-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023242-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: THAIS OLIVEIRA CAMPOS BARRETO

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA POMBINHO NOGUEIRA

EMENTA

APELAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.
CONTRATO MANTIDO AO LONGO DOS ANOS SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE
. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANTIDAS AS COBRANÇAS E OS PAGAMENTOS REGULARES. INÉRCIA DA APELANTE QUE GEROU JUSTA EXPECTATIVA DE CONTINUIDADE NA SEGURADA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
.
COMPORTAMENTO CONTRÁRIO À BOA-FÉ OBJETIVA
. EXCLUSÃO INDEVIDA. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA INJUSTAMENTE PRIVADA DO PLANO DE SAÚDE. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. INDENIZAÇÃO MODERADAMENTE FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – A Autora é parte legítima para propor ação destinada a preservar seu plano de saúde, visto que o contrato, mesmo firmado originariamente por terceiro, transcende os contratantes e irradia efeitos sobre a esfera jurídica da dependente alcançada pela exclusão impugnada. Preliminar rejeitada.

II – No mérito,
a própria Apelante reconhece que a parte foi mantida como dependente até os 28 anos
, embora sua condição houvesse cessado aos 24 anos. Embora a permissividade não obrigue em tese a manutenção definitiva, não há como negar que revela conduta voluntária apta a criar na contratante uma justa expectativa de manutenção, visto que a Empresa continuou a expedir cobranças e a receber pagamentos sem ressalvas ao longo dos anos.

Caracterizada a
venire contra factum proprium.

III - A manutenção da Autora no plano por 4 anos além da previsão contratual e o fato de que a Seguradora se manteve recebendo os pagamentos durante esse período reflete uma conduta reprovável, visto que
não é dado à Seguradora eleger
o momento mais conveniente para descontinuar a relação
jurídica que protege a saúde do segurado.

IV -
O plano de saúde não é um contrato comum de prestação de serviços, cuja descontinuidade injustificada se resolve pela simples procedência do pedido de reativação
. Sua supressão injusta coloca o usuário adimplente em posição de extrema vulnerabilidade e não se confunde com mero descumprimento contratual.

V - Dano moral configurado. Valor moderadamente arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais). Impossibilidade de redução. Precedentes deste Colegiado.

Recurso
Desprovido.

Co
m propósito de desonerar as partes da necessidade de veiculação de embargos de declaração destinados unicamente ao prequestionamento
necessário à interposição de recursos especial e extraordinário,
dou por prequestionados
os dispositivos legais
e
constitucionais
aventados neste feito
e implícita ou explicitamente examinados, afirmando sua preservação.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
PELAÇÃO
:
8023242-91.2024.8.05.0001.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento
ao Apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça